Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTIL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. MODULAÇÃO OBSERVADA. LEI LOCAL NOVA. APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTECEDENTE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. LEI No 14.131/21. EFICÁCIA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO AOS MILITARES LOCAIS. PREVISÃO EXPRESSA. MAJORAÇÃO DO TETO DAS PRESTAÇÕES CONSIGNADAS ORIGINÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS PARA 35%. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada omissão no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-la, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 - a qual dispões sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal - enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo aos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do §1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05.
3. Observado que o militar contratara diversos mútuos cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada de forma individualizada, ou seja, levando-se em conta cada empréstimo de forma particularizada, observado que a base de cálculo da limitação, ademais, é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, o nela disposto, por se aplicar aos militares locais (art. 1o, parágrafo único, II), e, assim, resultando dessa equação que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial.
4. Celebrado o contrato segundo a lei vigorante ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram, como cediço, garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo sobejar o convencionado incólume, porquanto aperfeiçoado segundo o vigorante à época de sua germinação, e, assim, perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para acréscimo de fundamentação. Unânime.